Tribunal: TJPA
Processo: 0099161-74.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0099161-74.2015.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELDO COSTA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RÉU. AÇÃO PENAL INCONDICIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico são de ação penal incondicionada, o que importa dizer que a ação deve prosseguir, ainda que a vítima perdoe o acusado ou, por outro motivo, manifeste o desejo de obstar o andamento processual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que absolveu sumariamente ELDO COSTA DE JESUS da prática delitiva descrita no art. 129, §9º do Código Penal (lesão corporal praticada no âmbito doméstico).

O
Parquet
pugna pela reforma da sentença e o consequente prosseguimento do feito, alegando que, por se tratar o caso de ação pública incondicionada, o Estado-Juiz tem o dever de agir, independentemente do desejo da ofendida de obstar o andamento da ação.

Em suas contrarrazões, a Defesa pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

pronunciou-se pelo
conhecimento e seu provimento,
para que seja reformada a sentença que extinguiu a punibilidade, de forma que a ação penal tenha o seguimento legal normalizado.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Após a vítima declarar que não desejava o prosseguimento da ação (ID 6904782, fl. 4), a autoridade sentenciante extinguiu a punibilidade do apelado, absolvendo-o sumariamente, sob os seguintes fundamentos:

“Preliminarmente destaco que há cerca de 4.500 (quatro mil e quinhentos) processos em andamento nesta Vara e que há cerca de 600 (seiscentas) Ações Penais em fase de designação de audiência. As audiências são designadas conforme os autos estão sendo encaminhados ao gabinete, priorizando os que envolvem réus presos, execução penal e aqueles que se enquadram nas Metas 2 e 4 do Conselho Nacional de Justiça.

A pauta de processos envolvendo réus soltos já se encontra para o ano de 2020.

Em caso de realização de audiência de instrução e julgamento, a vítima poderia exercer o direito de permanecer em silêncio ou afirmar que não se recorda dos fatos e isto iria ensejar a absolvição do réu, pois seria a única prova de autoria do Ministério Público a ser produzida, já que o laudo apresentado nos autos traz a materialidade e não a autoria do suposto delito.

Segue-se o mesmo entendimento na hipótese de terem ocorrido lesões corporais recíprocas: a vítima não tem a obrigação de se autoincriminar, podendo também permanecer em silêncio.

A norma constitucional assegura a qualquer pessoa e não apenas ao réu, ao confrontar-se ante o Estado em atividade persecutória, a proteção jurídica contra a tentativa de forçar ou induzir a produção da prova favorável ao interesse punitivo estatal.

(...)

Em decorrência dessas considerações, obrigar a vítima, que sequer é compromissada a dizer a verdade, a depor iria tornar ilícita referida prova, por ter sido produzida sob sugestão judicial à personagem central do processo.

Não considerar a manifestação da vítima em não querer mais o processo neste momento, iria levar o Estado a ter um custo desnecessário para levar a julgamento um processo que iria ensejar a absolvição do réu.

E, o principal: todas as partes do processo iriam perder seu tempo, principalmente a vítima, que é a maior interessada na busca pela Justiça sempre, pois iria ter que deixar de realizar as suas atividades habituais para se deslocar até o fórum, aguardar a audiência, ser ouvida e ser revitimizada, pois iria ter que se lembrar dos fatos.

Avaliando as circunstâncias que permeiam o caso concreto, entendo que é caso de absolvição do réu, pois, há de ser considerado que os fatos descritos na peça inicial acusatória não se revestem de maior gravidade, mais se apegando à figura típica de lesões corporais leves, no âmbito das relações domésticas, das quais apenas resultaram algumas escoriações.

Quanto a isso, destaco que o Enunciado 99 Criminal do FONAJE prevê que nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).

A condenação, deste modo, transcorridos hoje mais de seis anos do fato (e inclua-se um ou dois anos até a designação de eventual audiência de instrução e julgamento e sentença), prestar-se-ia exclusivamente para acarretar nova e despicienda animosidade entre as partes, que resolveu por completo o imbróglio. Ao que tudo indica, a que se diz ser vítima passou a não mais considerar o fato criminoso, tanto que informou que não tem interesse no processo.

Há de se reconhecer, portanto, a ausência de justa causa para eventual condenação do réu, sendo a improcedência da ação penal a medida que se impõe.”

O art. 16 da Lei Maria da Penha sustenta que, nas ações penais públicas condicionadas à representação de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Ocorre que, em 2014, o Supremo Tribunal Federal, fazendo interpretação conforme, estabeleceu, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4.424/DF), que a natureza da ação penal para os casos de crimes de lesão praticados em violência doméstica é incondicionada, ressaltando, inclusive, que este entendimento se aplica a qualquer dos graus de lesão, ainda que leves.

Senão vejamos:

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações. (ADI 4424/DF. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 09/02/2012. DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)

Seguindo a decisão da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 542 que diz:

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Não é à toa que foi atribuída a natureza jurídica de ação pública incondicionada às ações que tratam de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. O Estado entendeu a necessidade de conferir maior proteção a estas vítimas que, por muitas vezes, possuem dependência, não apenas financeira, como emocional dos seus agressores, o que culminava com ações criminais interrompidas e, consequentemente, a reiteração das práticas.

Assim, considerando o viés protecionista que caracteriza esta ação, o caráter de indisponibilidade que a permeia permite dizer que, ainda que a mulher ofendida deseje renunciar à representação, não poderá fazê-lo, já que a titularidade da ação penal passou a ser do órgão ministerial em todas as formas de lesão.

Feitas estas considerações, outra conclusão não há senão pela impossibilidade da parte, bem como do magistrado sentenciante, de renunciar ao andamento da ação penal, obstaculizando a adequada prestação jurisdicional.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - "A decisão judicial que responde as alegações da defesa, com objetividade e clareza, e, bem concatenada, conclui que merece ratificação o recebimento da denúncia, porque não estão presentes qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, não pode ser taxada de nula por falta de fundamentos" (RHC n. 93.334/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 27/03/2018.).

2. "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada" (Súmula n. 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015).

3. Logo, a retratação pela vítima não importaria na extinção da ação penal de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública e usurpação das atribuições do Parquet.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 02/09/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta pela Acusação, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nula a sentença recorrida, de forma que a ação penal tenha o seguimento legal normalizado.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/05/2022